Tribunal: STF
Processo: RE 1318438
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-08-22
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. BENS E DIREITOS QUE INTEGRAM O PATRIMÔNIO DO FUNDO VINCULADO AO PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL – PAR. EXTENSÃO AOS ARRENDATÁRIOS DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O Pleno desta Corte, no julgamento do Tema 884 da Repercussão Geral (RE 928.902-RG/SP), reconheceu que a imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, abrange apenas os bens e direitos integrantes do fundo vinculado ao Programa de Arrendamento Residencial (PAR), ou seja, a imunidade é do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) – administrado pela Caixa Econômica Federal com recursos da União – e não dos arrendatários que possam morar posteriormente no imóvel. Precedentes.



    II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil/2015, observados os limites legais.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.